Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712294-11.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: CARLOS ROMEU SALLES CORREA e A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROMEU SALLES CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANO MORAL. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. Afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em suas Contrarrazões. A parte autora demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma da sentença proferida. 2. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima do tratamento requerido, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. 3. A negativa de fornecimento de terapia, quando a segurada se encontrava com risco de complicações (relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor), sendo a janela temporal para início e eficácia do tratamento prescrito brevíssima (conforme informado nos relatórios médicos), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade. 4. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora, a qual necessitava da terapia solicitada sob risco de agravamento de sua condição de saúde/qualidade de vida (conforme indicado no laudo médico), a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 5. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. Assim, o descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, onde o valor máximo estipulado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado da beneficiária. 6. A redução/exclusão do valor da multa sem que a apelada tenha efetivamente cumprido a ordem judicial (na forma e tempo estipulado) resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação expedida pelo juízo singular, o que não pode ser concebido. 7. No caso, as alegações da operadora de plano de saúde não esclarecem o motivo pelo qual a decisão judicial foi descumprida. Houve nítido descaso com o Poder Judiciário, cuja decisão liminar a parte ré foi regularmente intimada em 04/07/2023, mas cumpriu a ordem de obrigação de fazer tão somente em 17/07/2023, após a determinação de constrição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via SISBAJUD. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo para restabelecer o bloqueio do valor constante no ID 54968513, referente a multa aplicada pelo descumprimento da liminar outrora concedida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Destaca-se que foi interposto recurso de apelação somente pela parte autora, o qual objetivava a majoração da condenação da operadora de plano de saúde em danos morais, bem como que fosse mantido o bloqueio da multa referente ao descumprimento da tutela de urgência outrora deferida. O acórdão objeto do apelo (bem como dos presentes embargos), tão somente manteve o quantum indenizatório fixado na origem, bem como restabeleceu a multa cominatória e seu respectivo bloqueio, aplicada em decorrência do descumprimento pela parte ré da tutela de urgência outrora concedida. 2. A parte ré não desenvolveu, na instância recursal, raciocínio sobre a matéria suscitada nos Embargos (dever de fornecimento do tratamento pleiteado pela parte autora). Os argumentos apresentados estão dissociados dos fundamentos do acórdão proferido por esta Turma, o que enseja o reconhecimento de inovação recursal. Conheceu-se dos embargos tão somente quanto as matérias objetos do acórdão (manutenção do valor de reparação por danos morais fixada na origem e restabelecimento das astreintes) em que a parte ré reputa haver omissão, bem como o prequestionamento da matéria atinente. 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material. 4. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido. 5. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a ré, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela manutenção/restabelecimento da multa cominatória e seu respectivo bloqueio, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada em decorrência do descumprimento pela parte ré da tutela de urgência outrora concedida. 6. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. 7. Segundo o art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador somente é obrigado a enfrentar os argumentos que, em tese, podem infirmar a conclusão adotada no julgado. 8. Quanto ao prequestionamento, cabe ao julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 9. Conheceu-se parcialmente dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida, negou-se provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e 537, §1o, inciso I do CPC, pleiteando o afastamento da multa cominatória ou a sua redução para um valor justo, proporcional e razoável, para evitar o enriquecimento sem causa. Defende que sempre buscou cumprir a tutela deferida, realizando o reembolso das despesas com o tratamento, conforme solicitado pela recorrida; c) artigos 421 e 422, ambos do CC, argumentando que, ainda que se encontre sob regulamentação da Agência Nacional de Saúde, o acordo firmado entre as partes por meio do contrato possui grande importância, haja vista que há liberdade de negociação entre as partes. Aduz que sempre agiu de boa fé e dentro dos limites legais e contratuais. Assevera que desde o seu ingresso no plano de saúde, a recorrida tinha plena ciência dos limites de cobertura de seu contrato, não podendo agora vir pleitear algo que não possui cobertura; d) artigos 757 e 765, ambos da Lei Subjetiva Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e 537, §1o, inciso I do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Descabe dar trânsito ao apelo quanto à suposta violação aos artigos 757 e 765, ambos da Lei Subjetiva Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015